Tribunal: TJDFT
Processo: 0010305-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
3. Se o conjunto probatório colacionado, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, evidencia que o acusado praticou injúria qualificada contra a ofendida, atingindo sua dignidade e seu decoro, movido pelo sentimento racista contra a etnia da qual pertence esta última, inviável a absolvição pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.